Tribunal: TJBA
Processo: 8011292-38.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011292-38.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHELDON CHIRLAN DA SILVA SOUSA e outros (3)

Advogado(s)
:
SANNE DE SOUZA CARDIM, CLAUDIA REGINA PIRES DA CRUZ BRITO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, SANNE DE SOUZA CARDIM, CLAUDIA REGINA PIRES DA CRUZ BRITO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUITAÇÃO. RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. RECUSA INDEVIDA E CONDUTA CONTRADITÓRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis simultâneas interpostas pela seguradora e pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a ré ao pagamento de indenização por seguro de vida no valor de R$ 6.445,03, rateado entre o viúvo e dois filhos menores da segurada falecida, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou o pagamento integral da indenização securitária antes do ajuizamento da ação, apto a afastar a condenação imposta; (ii) estabelecer se a conduta da seguradora, consistente em recusa e comportamento contraditório após comunicação de aprovação do sinistro, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir subsiste quando há resistência ao pedido em juízo, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, especialmente em relações de consumo.

A alegação de pagamento anterior da indenização, apresentada apenas em sede recursal, configura inovação recursal e viola o princípio da eventualidade.

A defesa apresentada em primeiro grau sustentou pendência documental e ausência de conclusão da regulação do sinistro, sem alegar quitação da obrigação, revelando comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

O comprovante de transferência juntado em grau recursal não demonstra, de forma inequívoca, a vinculação do crédito à apólice, ao sinistro específico nem ao rateio devido entre todos os beneficiários.

A ausência de prova de pagamento das cotas-partes devidas aos filhos menores impede o reconhecimento de quitação integral da obrigação securitária.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando a própria seguradora comunica a aprovação do sinistro e não comprova de forma clara e específica eventual pendência documental superveniente.

A recusa injustificada e a conduta contraditória da seguradora, em contexto de morte da segurada e frustração de legítima expectativa de pagamento, configuram falha na prestação do serviço.

A negativa indevida de indenização securitária em seguro de vida ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral, por agravar o sofrimento psicológico dos beneficiários em situação de luto.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

Com o provimento do recurso dos autores e o desprovimento do recurso da seguradora, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de quitação da indenização securitária apresentada apenas em grau recursal, em contradição com a defesa de primeiro grau, configura inovação recursal e afronta à boa-fé objetiva.

A recusa injustificada ou contraditória no pagamento de indenização de seguro de vida, especialmente após comunicação de aprovação do sinistro, caracteriza dano moral indenizável.

A prova do pagamento da indenização securitária deve ser inequívoca e abranger todos os beneficiários reconhecidos, não se presumindo a quitação integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421, 422, 476, 792 e 884; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 337, XI, 485, IV e VI, 487, I; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.104.773/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, e no mérito, DAR/NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Seguradora Ré
e
DAR PROVIMENTO ao Apelo da parte autora
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01